Tribunal: TJPA
Processo: 0810329-87.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810329-87.2019.8.14.0040

APELANTE: JULIANE CRISTINA COSTA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIRETO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSBAILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO ESPECIFICA. ART. 37 §6 DA CF. DEMORA DA TRANSFRENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL CAPACITADO COM UTI. PEDIDO DE DANO MORAL. DEMORA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR QUE POR SI SÓ NÃO GERA O DIREITO A INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a conduta do Município de Parauapebas de retardo na transferência da paciente para UTI de hospital que possuísse médico neurologista foi apta a ensejar o dano moral pleiteado;

2.
O §6º do artigo 37 da Constituição Federal que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Logo, para que haja responsabilidade objetiva basta que surja o nexo de causalidade, caracterizado quando o Poder Público ostente o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não exigindo a norma constitucional que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva.

3.
O caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência medico-hospitalar à paciente;

4.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincule a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido;

5.
In casu,
muito embora tenha existido o retardo na transferência da parte autora, a unidade de tratamento não mediu esforços para estabilizar o seu quadro clinico, com intuito de evitar o agravamento, tendo revertido com sucesso o quadro de saúde naquilo que foi possível, é o que se depreende das alegações da apelante. Isso demonstra que a ineficiência do atendimento de transferência por parte do Município não imprimiu resultado danoso à parte, ainda que mormente verificada a urgência requerida na situação, capaz de ensejar a indenização pretendida;

6. A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a demora no atendimento por si só não é capaz de configurar falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, devendo ocorrer de fato o evento danoso, tais como sequelas ou óbito decorrente de tal retardo.

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar provimento ao recuso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANE CRISTINA COSTA LIMA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda e de Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, que julgou improcedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, a autora narra em sua exordial que no dia 14/09/2018 após sofrer uma série de convulsões em sua residência, foi levada pelos familiares a Unidade de Pronto Atendimento-UPA Cidade Jardim, local em que recebeu os primeiros atendimentos pela equipe médica que também recomendou a sua transferência imediata a Unidade de Tratamento Intensivo-UTI do Hospital Geral de Parauapebas-HGP.

Afirmou que apesar dos primeiros atendimentos, houve omissão em seu tratamento considerando que o referido hospital não dispunha de médico com especialidade em neurocirurgia e nem mesmo realizou a TC com contraste requerida pela equipe médica, tendo sido orientado ao esposo do paciente, a buscar a transferência da autora para hospital capacitado mediante UTI aérea, o que não foi possível tendo em vista a ausência de condições financeira de seus familiares.

Relatou que em 20/09/2018 a autora teve complicações respiratórias, sofrendo uma parada cardiorrespiratória que teria sido revertida, tendo, contudo, de ser submetida a cirurgia de traqueostomia para a manutenção de sua vida.

Informou que após procurar o Órgão Ministerial, a Exma. Promotora de Justiça de Parauapebas propôs Ação Civil Pública (proc. nº 0803361-75.2018.8.14.0040), por meio da qual o Juízo
a quo
concedeu liminar de transferência da paciente por meio de UTI aérea para hospital que possuísse o tratamento adequado, decisão que teria sido descumprida pelo ente municipal.

Destacou que apenas conseguiu ser transferida para hospital especializado em 27/09/2018, após o esposo da paciente ter conseguido a sua inclusão como dependente em seu plano de saúde que a encaminhou para o Hospital Santa Isabel, localizado na cidade de São Paulo/SP.

Por tais razões, pleiteou a condenação do Munícipio de Parauapebas/PA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos, inexiste o dever de indenizar por duas razoes; não houve sequelas em razão da demora no atendimento a autora e a autora dispunha de meios de conseguir a transferência (plano de saúde do marido). Não resta comprovado nos autos alguma falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada com os termos decisórios,
JULIANE CRISTINA COSTA LIMA
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

4190593 - Pág. 1/12)

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente defende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, sob os fundamentos de que a autora não possuía sequelas em razão da demora no atendimento e a autora dispunha de meios de conseguir a transferência (plano de saúde do marido), assim como, não estaria comprovado nos autos falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais.

Ressalta que a recorrente busca indenização em virtude de ter sido negado sua transferência a unidade de saúde especializada e não pela presença da existência de sequelas decorrentes da atitude dos profissionais de saúde.

Defende que não há como considerar que a autora somente seria indenizada caso possuísse sequelas, admitir isso seria tampar os olhos para as más prestações do serviço público de saúde, ainda mais porque a autora somente não foi a óbito em virtude de seu esposo ter conseguido inserir a mesma em seu plano de saúde e assim conseguir transferi-la a uma unidade de saúde apta a proceder com o tratamento médico necessário naquela ocasião.

Destaca que restou então incontroverso que a Requerente sofreu um AVC, e que o hospital geral de Parauapebas não dispunha de equipe médica especializada e aparelhos adequados para o tratamento da doença enfrentada pela Requerente, e por essa razão, recomendaram que a Requerente fosse transferida urgentemente via UTI aérea para hospital capaz de tratá-la, porém a requerida mesmo tendo ciência de tais fatos não tomou nenhuma providência, nem mesmo após ser determinada judicialmente, ignorando não somente a decisão judicial, como também, o direito a saúde da Requerente, onde a autora passou 7 (sete) dias à mercê da sorte aguardando a transferência para uma unidade de saúde que fora prontamente negado pelo município.

Faz breves comentários acerca da responsabilidade civil do Estado pela atuação de seus agentes está prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, pela qual basta ao autor a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a ação ou omissão específica do agente público (fato administrativo) para que se configure a obrigação de indenizar.

Argumenta que ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, o ato lesivo restou devidamente comprovado, vez que, conforme a documentação anexa aos autos restou devidamente demonstrado que a autora apresentava estado de saúde grave e necessitava de transferência para UTI com urgência.

Defende que o dever de indenizar, nasce no sentindo de que mesmo a recorrente não possuindo sequelas pela não transferência, houve a recursa por parte do ente público em não proceder com a transferência da autora a uma unidade de saúde de qual tanto necessitava.

Pondera que o fato de que a recorrida não conter equipe especializada a realizar o tratamento da Recorrente, e nem tampouco, dispor dos equipamento necessários para o tratamento, detinha da obrigação realizar a transferência da Requerente para cidade que poderia proporcionar o tratamento adequado, e mesmo sido deferido Tutela Provisória de Urgência para que fizesse a remoção da Requerente, em observância as orientações médicas em Laudos Médicos e nos prontuários, nada foi feito e assim o estado de saúde da Requerente foi se agravando, podendo ter evoluído a óbito, resultando daí o nexo de causalidade do caso.

Ao final, requer os benefícios da justiça gratuita, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para condenar a requerida em danos morais, conforme exposto na inicial.

O Município de Parauapebas ofertou contrarrazões ao recurso, insurgindo-se contra a assistência judiciária gratuita deferida, pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência e, no mérito, pugna o desprovimento. (id nº 4190595 - Pág. 1/8)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 4453381 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (
id nº 4669850 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a conduta do Município de Parauapebas de retardo na transferência da paciente para UTI de hospital que possuísse médico neurologista foi apta a ensejar o dano moral pleiteado.

Conforme já relatado, depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face do ente Municipal imputando-lhes a responsabilidade por omissão no fornecimento de tratamento médico adequado, possibilitando o agravamento do seu quadro clinico que quase lhe levou a óbito.

Inicialmente, cabe identificar em qual tipo de responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, se aplica a conduta omissiva do ente apelado, tendo em vista que a respeitável sentença se posicionou pela aplicação da responsabilidade subjetiva no caso, e o
Parquet
em seu parecer se manifestou pela aplicação da responsabilidade objetiva.

Como se sabe, a regra, com relação ao Estado, é a responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo, cujo fundamento normativo se encontra no §6º do art. 37 da CF. Sem embargo, existem casos em que o dano não foi causado diretamente pela ação do agente público, mas sim por um “não fazer”, o que dá ensejo a responsabilidade do Estado por omissão.

Ressalta-se que a maioria da doutrina administrativa, sustenta ser restrita a aplicação do art. 37, §6º, CF à responsabilidade por ação do Poder Público, sendo subjetiva a responsabilidade da Administração sempre que o dano decorrer de uma omissão do Estado. Para autores como, Celso Antônio Bandeira de Mello, nos casos de omissão, o Estado não agiu, razão pela qual não é o causador do dano, não restando obrigado a indenizar os prejuízos, podendo responder, contudo, subjetivamente, com base na culpa anônima ou falta do serviço.

Todavia, uma segunda corrente doutrinaria defende que a responsabilidade por omissão nem sempre será do tipo subjetiva.

Isso porque, dispõe
o §6º do artigo 37 da Constituição Federal que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.
Desse modo,
para que haja responsabilidade objetiva basta que surja o nexo de causalidade, caracterizado quando o Poder Público ostente o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não exigindo a norma constitucional que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva.

Nesse interim, o que determina se a responsabilidade do Estado será subjetiva não é a mera ocorrência da omissão, mas sim o tipo de conduta omissiva, se específica ou genérica. Assim, a responsabilidade do Estado será subjetiva no caso de omissão genérica e objetiva no caso de omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir, não devendo confundi-las.

Na omissão especifica, o Estado se encontra na condição de garantidor e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo. Ou seja, há um dever especifico do Estado que o obriga a agir para impedir o resultado danoso. Em contrapartida, na omissão genérica, não se pode exigir do Estado uma atuação especifica. Nesses casos, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência, daí porque a parte deve comprovar que a falta do serviço (culpa anônima), concorreu para o evento danoso.

Essas conclusões são retiradas dos julgados da Suprema Corte, que adota o posicionamento de aplicação da responsabilização objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6º, da CF, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do dano (omissão específica).

A respeito, cito o trecho do voto do RE 841.526/RS, sob a sistemática de repercussão geral, que trata de omissão especifica nos moldes do art. 37, §6º, da CF:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.)
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)

Com efeito,
o caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência medico-hospitalar de urgência à paciente.

Logo, o Município responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, por omissão específica da Administração Púbica, com base na Teoria do Risco Administrativo.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincule a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido.

Conforme alegado e demonstrado pela parte autora e em 14/09/2018, após sofrer uma série de convulsões durante a madrugada, e não ter tido melhoras em seu quadro clinico, no início da manhã as 7h04min, fora levada por seus familiares a atendimento em Unidade de Pronto Atendimento –UPA CIDADE JARDIM.

A Requerente foi examinada por médico daquela unidade, que constatou a gravidade de seu quadro clínico, e recomendou que a mesma fosse imediatamente encaminhada para internação em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI do Hospital Geral de Parauapebas –HGP, além de recomendar o acompanhamento por neurologista, haja vista, a iminência da paciente sofrido Acidente Vascular Cerebral –AVC.

Na ocasião do atendimento, a parte autora foi submetida a exames de imagem como ressonância e tomografia computadorizada, onde então fora diagnosticado que a autora teria sofrido Acidente Vascular Cerebral –AVC, passando a ser assistida pela equipe médica, onde em 14/09/2019 a autora deu entrada na UTI em 15/09/2019 foi então descrito em prontuário a gravidade do estado de saúde, medicação prescrita, e que aguardaria avaliação da neurologia.

De acordo com alegações da autora, mesmo estando em UTI necessitando de tratamento rápidos e eficazes, no dia 16/09/2019 foi relatado que a autora permanecia em UTI de forma grave, aguardando TC de crânio com contraste para equipe de neurocirurgia definir conduta, ressaltando que o exame haveria sido solicitado havia 2 dias pela equipe da UTI.

A Requerente se mantinha sem nenhuma evolução em seu quadro clínico, em razão do tratamento realizado não ser capaz de restabelecer seu estado de saúde, já que os procedimentos realizados tinham o intuito somente de estabilizar a Requerente para que não sofresse nenhuma piora significativa, pois, conforme já dito, no HGP não haviam profissionais especializados em neurocirurgia, e nem equipamentos capazes de realizar o tratamento devido.

A parte autora lega que em conversa com os médicos do HGP, seu esposo foi orientado a transferi-la para Hospital capacitado a realizar o tratamento em neurocirurgia, devendo tal transferência ser mediante UTI aérea, e ainda, em razão das condições em que se encontrava, a transferência tinha caráter de urgência, conforme teria sido atestado pelo prontuário médico do dia 17/09/2019.

O esposo e genitores da autora ao terem ciência da necessidade de transferência, se reunirão com a junta médica onde então solicitaram que a transferência partisse do hospital, ao passo de que não possuíam condições financeiras para retirar a autora do Hospital e transferir para outra localidade, onde então somente foi dito que os autores deveriam aguardar a resposta da Secretaria de Saúde.

No dia 18/09/2018, tendo em vista a ausência de resposta da ré sobre a transferência, o esposo da autora tentou proceder com sua transferência pelo seu plano de saúde, o que até então estava sendo negado. Na data de 19/09/2018, o esposo da Requerente solicitou a inclusão da mesma como sua dependente em seu plano de saúde, já que a o Hospital municipal se negava a proceder com a transferência da autora para um local apropriado.

No dia seguinte, foi constatado complicações no quadro de saúde da paciente, e devido a tais fatos teria sofrido parada cardiorrespiratória, da qual necessitou passar por manobras de reanimação por 6min40ss, tendo sido revertida a situação com sucesso. Após seguiu-se ocorrendo complicações na respiração com frequência, o que levou os familiares a se dirigirem a direção do hospital a fim de solicitar a remoção da autora para o hospital especializado, contudo a direção informou que somente o Secretário Municipal de Saúde poderia determinar a remoção. A apelante alega que neste mesmo dia foi submetida a cirurgia de traqueostomia, tendo o procedimento sido realizado com sucesso.

Alega a parte apelante que passaram cerca de 7 (sete) dias após sua admissão na unidade de tratamento, sem que fosse efetivada a medida necessária para resguardar a sua saúde, tendo o Ministério Público como representante, ajuizou Ação civil pública nº 0803361-75.2018.814.0040, por meio da qual conseguiu deferimento da tutela para que o Município procedesse sua transferência imediata, ocorre que mesmo com a determinação judicial, o ente continuou silente.

Nesse meio tempo, o esposo então da autora foi surpreendido com uma ligação da Operadora de seu Plano de saúde, tendo sido informado sobre a admissão da sua esposa no plano e que seria possível a remoção. Informa em suas razões que após isso, permaneceu até o dia 27/09/2018 em leito junto ao Hospital Municipal, quando então foi transferida para o Hospital Santa Isabel localizado na cidade de São Paulo/SP.

Nota-se que
muito embora tenha existido o retardo na transferência da parte autora, a unidade de tratamento não mediu esforços para estabilizar o seu quadro clinico, com intuito de evitar o agravamento, tendo revertido com sucesso o quadro de saúde naquilo que foi possível, é o que se depreende das alegações da apelante. Isso demonstra que a ineficiência do atendimento de transferência por parte do Município não imprimiu resultado danoso a parte, ainda que mormente verificada a urgência requerida na situação, capaz de ensejar a indenização pretendida.

Em casos semelhantes aos dos autos,
a jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a demora no atendimento por si só não é capaz de configurar falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, devendo ocorrer de fato o evento danoso, como sequelas ou óbito
decorrente de tal retardo. Colaciono os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSAO DE SOCORRO E NEGLIGENCIA MÉDICA. EM 31/05 A MÃE DO AUTOR, NA UPA DE CAMPO GRANDE, É DIAGNOSTICADA COM INFARTO DO MIORCARDIO TENDO HAVIDO PEDIDO MÉDICO DE TRANSFERENCIA URGENTE. DOIS DIAS DEPOIS A PACIENTE AINDA SE ENCONTRAVA NA UPA. DIANTE DESSA DEMORA, O AUTOR OBTEVE, NO PLANTÃO JUDICIAL, DECISÃO PARA IMEDIATA TRANSFERENCIA, ISSO EM 02/06. FALECIMENTO NA UPA ÀS 23,50 HRS DO DIA 03/06.
TRANSFERENCIA OPERADA DA UPA PARA O HOSPITAL ESTADUAL EM 04/06, ÀS 05.31 HRS, OU SEJA APÓS O ÓBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. NEXO DEMONSTRADO ENTRE A MORTE E O ATRASO NA REMOÇÃO APESAR DA URGENCIA
. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA. Autor alega que sua genitora encontrava-se internada em Unidade de Pronto Atendimento - UPA, gravemente enferma, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, e que, foi requerida judicialmente sua remoção para nosocômio com UTI, o que foi deferido liminarmente. Aponta que a transferência se efetivou após a morte da paciente. Pugna pela compensação por danos morais e materiais. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA condenando o Estado réu ao pagamento de R$ 50 mil por dano moral. APELAÇÃO do ente público, alegando ausência de nexo causal. NÃO ASSISTE RAZÃO AO APELANTE. No caso, a certidão de óbito, elaborada com base em guia de óbito, aponta como data e hora de falecimento da genitora do autor o dia 03/06/2013 às 23h50min. Já o documento acostado pelo réu informa a remoção da paciente da UPA com destino ao Hospital Estadual Albert Schweitzer no dia 04/06/2013, às 5h31min. Tal contradição corrobora a alegação do autor de que houve transferência post-mortem. Hipótese de omissão específica a ensejar a responsabilidade objetiva do ente federativo. Dano moral in re ipsa. Verba arbitrada conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. Parecer do MP em consonância. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - 0383255-18.2013.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES - Julgamento: 21/04/2021 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO RESTOU COMPROVADA NEGLIGÊNCIA OU ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO PRESTADO OU SEQUELAS ADVINDAS DO SUPOSTO
ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO DANO SOFRIDO E AÇÃO DO ENTE PÚBLICO. Apelação conhecida e DESprovida. 1. Ação na qual o autor postula a condenação do ente municipal responsável pelo hospital que lhe atendeu após acidente motociclístico, alegando que recebeu tratamento médico inadequado, acarretando-lhe sequelas. 2. O cerne da questão controvertida em apreço consiste em analisar se o Município, em decorrência de suposto erro médico ou negligência, é responsável pelo eventual dano sofrido pelo autor, e se, consequentemente, tem o dever de indenizá-lo. 3. O nosso ordenamento jurídico quanto à responsabilidade do Estado adota a teoria da responsabilidade objetiva. Assim, será cabível a indenização por danos causados aos administrados, se restar comprovado o nexo de causalidade entre o ato/fato ocorrido e o dano, o que não ocorre no presente caso. 4. Embora o apelante tenha alegado a ocorrência de negligência no atendimento médico, as provas apresentadas não são aptas a comprovar o erro médico ou a deficiência de prestação de serviço hospitalar, inexistindo nexo causal entre o atendimento recebido e o eventual dano. 5. Portanto, como não há prova do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade do promovido a título de danos morais e estéticos. 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o recurso de apelação, mas negando-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator Fortaleza, 18 de fevereiro de 2019 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgador

(TJ-CE - APL: 01299384720168060001 CE 0129938-47.2016.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2019)

Assim, em observância ao entendimento jurisprudencial exarado, e considerando, sobretudo, o grande volume de casos que o setor público de saúde tem a obrigação de lidar, a mera demora no atendimento hospitalar, por si só, não tem o condão de ensejar danos morais, ainda mais sem demonstração do efetivo dano.

De mais a mais, é de se observar que a parte autora recebeu o atendimento possível quando esteve na Unidade de Pronto Atendimento –UPA CIDADE JARDIM, com estabilização de seu quadro clinico, conseguindo posteriormente, o atendimento hospitalar privado, o que minimizou eventual ineficiência do ente público.

Assim, tenho que a sentença proferida não merece reparos, pois proferida de acordo com a legislação vigente e em conformidade com os precedentes atuais dos Tribunais Pátrios.

Quanto a impugnação ao deferimento da justiça gratuita, verifico que diferente do que alega o ente municipal, a parte autora pleiteou o beneficio em sua exordial, bem como, o juízo singular deferiu o pedido.

Como é cediço força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

No que concerne a Justiça Gratuita, os artigos 98, §1º, I, 99, §2º, §3º e §4º do Código de Processo Civil dispõem:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Conforme dispõe os dispositivos mencionados, a declaração de insuficiência de recursos possui presunção de veracidade, contudo, sabe-se que esta não é absoluta, daí porque compete ao Juízo, caso evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, determinar a manifestação da parte para comprovar o mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Outrossim, o Município de Parauapebas não cuidou do seu ônus de afastar a presunção de hipossuficiência da parte, de modo que se impõe a manutenção da gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego provimento
ao recuso interposto, nos termos da fundamentação
.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que retire da classificação do presente feito o Reexame Necessário ante à sua inaplicabilidade no caso em comento conforme disposições do artigo 496 e seguintes do CPC, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022